Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. APELANTE INVESTIGADO NA OPERAÇÃO ‘DECEPTICONS’. BENS QUE AINDA INTERESSAM ÀS INVESTIGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o Ministério Público asseverou que ainda considera que os bens apreendidos interessam ao processo, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, bem como não há nos autos demonstração, de forma induvidosa, da efetiva propriedade de alguns dos bens apreendidos, mostra-se inviável o pleito de restituição.
2. Recurso conhecido e desprovido.